Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RECEBIMENTO EM CUMULAÇÃO. NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI LOCAL No 3322/2004. PORTARIA No 141. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de implementação de gratificação de titulação, no percentual de 30% (trinta por cento), de acordo com a norma prevista na Lei local no 3322/2004.
2. A regra estabelecida no art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, preceitua que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. 2.1. A finalidade da Lei local no 3323/2204 é privilegiar o servidor que se dedicou aos níveis acadêmicos de capacitação mais elevados.
3. O título apresentado pelo servidor ao prover o cargo público é requisito para investidura e por essa razão não é razoável a concessão da gratificação com base em fundamento idêntico.
4. As gratificações concernentes aos referidos cursos estão implementadas no contracheque da demandante como especializações correspondentes ao percentual de 23% (vinte três por cento). 4.1. Assim, para o recebimento de outras gratificações de titulação deve haver a comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VI, da lei local no 3322/2004.
5. Recurso conhecido e desprovido.